Tribunal: TJSP
Processo: 0002432-61.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002432-61.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO LIMA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002432-61.2020.8.26.0496 -Voto no 18052
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0002432-61.2020.8.26.0496
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA
VOTO N.o 18052
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
DEFERIMENTO
RECURSO MINISTERIAL
EXAME
CRIMINOLÓGICO

PRESCINDÍVEL

REQUISITO
SUBJETIVO
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADO

RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em face de LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA, contra a decisão de fls. 77/78,
que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Razões às fls. 02/33. Sustenta a imperiosidade de submeter o
agravado a exame criminológico para aferição da viabilidade do benefício, porquanto
condenado por crimes praticados com extrema violência e porque já praticou uma falta
disciplinar de natureza grave.
LEANDRO apresentou contrarrazões às fls. 119/124.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 125.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 130/135 é
pelo provimento ao agravo.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002432-61.2020.8.26.0496 -Voto no 18052
3
Consta do boletim informativo juntado às fls. 65/69 que ao
agravado já havia sido concedido livramento condicional, o qual foi revogado pelo
descumprimento de condição imposta, consistente em se ausentar da residência em horário
de recolhimento obrigatório, conforme decisão à fl. 58.
Não há qualquer informação de que tenha havido outra
intercorrência desde a sustação cautelar do livramento condicional em 16/01/2019, o que
demonstra que o requisito subjetivo foi plenamente satisfeito.
A falta disciplinar de natureza grave suscitada pelo Ministério
Público, por sua vez, é datada de 22/01/2012. Significa que o livramento condicional já foi
concedido inclusive após referida falta, de modo que é desproporcional considerá-la oito
anos depois e para benefício muito menos amplo.
Prescindível
exame
criminológico,
pois
ausente
excepcionalidade a justificá-lo, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR